Tribunal: CARF
Processo: 11065.001863/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6° da LC 105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada - Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de mútuo.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001863/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.410 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2021
Recorrente
MARCO AURELIO MARIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6 ̊ da LC
105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber
diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições
financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de
quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA
LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada - Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001863/2010-46
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001863/2010-46

A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que “incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 227 a 235) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 165 a 170) de IRPF, ano-
calendário 2007, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem origem comprovada.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 97.842,29.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. Caracteriza-se como omissão de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001863/2010-46

DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe à administração tributária manifestar-se sobre a constitucionalidade ou
legalidade da norma, restringindo-se a aplicá-la no sentido literal, sob pena de
responsabilidade funcional.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. Incumbe
ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as alegações que modificam ou
extinguem o crédito tributário. O momento para produção de provas, no processo
administrativo, é juntamente com a impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas na
legislação.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. Sobre o imposto de renda
apurado mediante procedimento fiscal, o qual inibe a espontaneidade do sujeito passivo,
incide a multa de ofício de 75%
prevista na legislação de regência. Descabe a apreciação, nesta instância, da alegação de
que o lançamento viola o princípio constitucional do não-confisco, em face do princípio
da vinculação à lei a que está submetido o julgador administrativo.
TAXA SELIC. A utilização dos percentuais equivalentes à taxa Selic para fixação dos
juros moratórios está em conformidade com a legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 09/04/2013 (fl. 238) e apresentou
recurso voluntário em 08/05/2013 (fls. 241 a 267) sustentando: a) nulidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa; b) nulidade do lançamento por quebra do sigilo bancário; c)
indevida apuração do imposto; d) prova dos empréstimos realizados, doações recebidas e demais
rendimentos recebidos e declarados; e) multa confiscatória e; f) inconstitucionalidade da taxa
Selic.
Sem contrarrazões.
o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Nulidade do lançamento – Cerceamento do Direito de Defesa
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa sem, contudo, informar as razões.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001863/2010-46

A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Nulidade do lançamento – Quebra Sigilo Bancário
O contribuinte alega a nulidade do lançamento porque lastreado no uso indevido
de informações sigilosas.
O Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de
requisitar dos bancos e instituições financeiras todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A Lei Complementar n ̊ 105, de 10 de janeiro de 2001 (LC 105/2001), que dispõe
sobre o sigilo das operações das instituições financeiras, estabelece no art. 6 ̊ que as autoridades
fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Esse artigo está regulamentado pelo Decreto n ̊ 3.724, de 10 de janeiro de 2001,
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
No julgamento das ADIs n ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.8591, o Supremo Tribunal
Federal declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC 105/2001e fixou o entendimento de que a

1 EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859.
Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras. Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da
eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta no 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4o do art. 1o, da
Lei Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade.
Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra
de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de
pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos
pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1o da Lei Complementar no 104/2001.
Ausência de quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do
Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI no 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte
conhecida, é julgada improcedente. ADI no 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes. 1.
Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo comum de impugnação normas
relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração
tributária. 2. Encontra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do Decreto no 4.545/2002, visto que a Lei n o 9.311,
de 24 de outubro de 1996, de que trata este decreto e que instituiu a CPMF, não está mais em vigência desde janeiro
de 2008, conforme se depreende do art. 90, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT. Por
essa razão, houve parcial perda de objeto da ADI no 2.859/DF, restando o pedido desta ação parcialmente
prejudicado. Precedentes. 3. A expressão “do inquérito ou”, constante do § 4o do art. 1o da Lei Complementar no
105/2001, refere-se à investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo âmbito esta Suprema Corte
admite o acesso ao sigilo bancário do investigado, quando presentes indícios de prática criminosa. Precedentes: AC
3.872/DF-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR, Relatora
a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR, Relator o Ministro Francisco Rezek,
Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95. 4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentares (Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de novembro de 2009) consagram, de
modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não
havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados
sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo,
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001863/2010-46

Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas
instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de
quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
A transfer ncia de informaç es é feita dos ancos diretamente ao isco, que tem o
dever de preservar o sigilo dos dados, resguardando a intimidade e a vida privada do correntista,
em consonância com os ditames pontuados pelo art. 145, § 1 ̊, da Constituição ederal:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
(...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Ademais, este Tribunal Administrativo não possui competência para analisar e
decidir sobre matéria constitucional, nos termos do Enunciado da mula CA n ̊ 2: “ CA
não é competente para se pronunciar so re a inconstitucionalidade de lei tri utária”.
Pois bem.

permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, §
1o, da Constituição Federal. 5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a
marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de
direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem
também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade
esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles
que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é
preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório
instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa. 6. O Brasil se
comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins
Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões
internacionais de transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o
descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro
prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena de
descumprimento de seus compromissos internacionais. 7. O art. 1o da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que
insere o § 1o, inciso II, e o § 2o ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de
informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros
comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da
Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. 8. À Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial,
sendo, para tanto, necessário o conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido.
Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3o, § 3o, da LC 105/2001. 9. Ação direta de
inconstitucionalidade no 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente. Ações
diretas de inconstitucionalidade no 2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação
aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal no
3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei no
9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários.
(ADI 2859, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001863/2010-46

Até o advento da Lei n ̊ 10.174, de 9 de janeiro de 2001, o § 3 ̊ do art. 11 da Lei
n ̊ 9.311/96 vedava a utilização das informaç es referentes à CPMF para constituição de crédito
tributário, nos seguintes termos:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
A Lei n ̊ 10.174/2001 alterou esse parágrafo para permitir a utilização das
informações relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário, in verbis:
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Ao realizar o lançamento, a autoridade fiscal deve aplicar a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, mesmo que a norma já tenha sido revogada ou
modificada. Trata-se da regra material (legislação substantiva) relativa ao tributo
correspondente – art. 144, caput.
Já o § 1 ̊ do art. 144 se refere às regras formais (legislação adjetiva) que
regulam o procedimento de lançamento, ou seja, as normas que estipulam a competência para
lançar, o modo de documentar o início do procedimento, os poderes que possuem as autoridades
lançadoras, os prazos para conclusão das atividades etc.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
De modo que, a modificação de uma norma procedimental não muda a essência
de qualquer obrigação já surgida, mas tão somente o modo de sua apuração. É justamente por
isso que são aplicáveis ao lançamento as normas formais que estiverem em vigor na data da
realização do próprio procedimento (ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 13a ed.
Salvador: JusPodivm, 2019, p. 451).
Nesse sentido, é o Enunciado n ̊ 35 da mula do CA :
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Daí porque é válida a utilização da nova legislação para lançamento referente a
fatos geradores passados, diante da aplicabilidade imediata das regras que ampliam os poderes
de investigação da autoridade administrativa, não havendo que se falar em prova ilícita.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001863/2010-46

O procedimento de fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se
identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso às informações bancárias do
recorrente.
Portanto, sem razão o recorrente.
3. Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada
A Lei n ̊ 9.430, 27 de dezem ro de 1996, revogou o § 5 ̊ do art. 6 ̊ da Lei n ̊
8.021, de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5 ar itramento poderá ainda ser efetuado com ase em depósitos ou aplicaç es
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001863/2010-46

O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tri utário com ase nesse dispositivo de lei nem mesmo á
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado n ̊ 26 do CARF:
mula CA n ̊ 26: A presunção esta elecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
Consta nos autos que o Ministério Público Federal requereu a quebra do sigilo
bancário do recorrente por ser irmão de Marco Antônio Mariana, acusado em Inquérito Policial
de chefiar uma organização criminosa.
Confira-se (fl. 11):

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001863/2010-46

E o procedimento fiscal teve início porque o recorrente afirmou no Inquérito
Policial auferir renda superior ao declarado à Secretaria da Receita Federal (fl. 12):

A Decisão proferida no procedimento criminal assim informa (fl. 19):

A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99, não havendo razão a recorrente
quando alega a inconsistência dos elementos probantes. Confira-se:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001863/2010-46

No tocante ao contrato de mútuo que o recorrente alega ter feito junto ao Banco
do Brasil, trata-se de depósito considerado como justificado no Auto de Infração e não foi
incluído como rendimentos omitidos.
Além disso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar as doações
que teria recebido do seu irmão.
Nesse sentido, assim dispõe a decisão impugnada (fl. 233):
O autuado não logrou comprovar os depósitos em sua conta bancária no montante de
R$203.457,55 no ano-calendário 2007 tendo informado a RFB não ter auferido
rendimentos tributáveis e recebido doações isentas no valor de R$50.000,00 cujas
origens não foram comprovadas nos autos.
Aduz o impugnante que os recursos que transitaram em sua conta-corrente decorrem de
empréstimo tomado junto ao Banco do Brasil S/A para compra de veículo Mercedes
Bens ano 2003/2004 no valor de R$130.000,00 e financiado R$99.999,00 conforme
crédito efetuado em 16/05/2007 (fl. 67), considerado depósito justificado no AI. Logo, o
argumento de que a movimentação têm origem em empréstimo tomado junto ao Banco
do Brasil S/A não justifica os rendimentos omitidos com base nos depósitos objeto do
lançamento fiscal.
Quanto as doações declaradas no montante de R$50.000,00, caberia ao contribuinte
comprovar a origem dos depósitos que alega e que foi intimado pelo agente fiscal e não
o fez no prazo determinado e, portanto, correto o procedimento fiscal que considerou os
valores como omissão de rendimentos.
Os fatos devem ser devidamente comprovados com elementos que não deixem
margem à dúvida quanto à consistência da operação, em especial frente a matérias que cominem
ao contribuinte o ônus probatório.
Assim, não se comprovando a origem dos demais depósitos bancários,
configurado está o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de
omissão de rendimentos, não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando
corretamente se aplicou o procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996 (art. 849 do RIR/1999).
Logo, sem razão o recorrente devendo ser mantida a Decisão proferida pela DRJ.
4. Do caráter confiscatória da multa
O recorrente alega que a multa é confiscatória e ilegal.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
5. Da taxa Selic
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001863/2010-46

Por derradeiro, aduz a impossibilidade da incidência da taxa Selic sobre a multa ,
pois desnatura o pressuposto e a finalidade dessa espécie de juros e não guarda correlação lógica
com a recomposição do patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
A esse respeito, é entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo,
consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, nos termos do artigo 72 do RICARF,
que:
Enunciado CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento no que diz respeito utilização da taxa
SELIC como fator de juros de mora.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital